Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010760-11.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTA SANTANA CAVALCANTE - CPF: 792.150.769-72 (RECORRENTE), DIVA CAVALCANTE - CPF: 792.149.839-68 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Defensoria Pública contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento de insuficiência arterial c/ isquemia crítica à parte autora, sem condenação em honorários advocatícios, visando à reforma do julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55 da Lei no 9.099/95 veda expressamente a condenação em custas e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

4.

O regime jurídico dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admite a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, conforme dispõe o art. 27 da Lei no 12.153/09.

5.

A inexistência de condenação em honorários em primeiro grau decorre de previsão legal específica, não sendo possível afastá-la sem previsão normativa expressa.

6.

A fixação de honorários advocatícios no sistema dos Juizados Especiais somente ocorre em sede recursal, quando o recorrente é vencido.

7.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.002 não afasta a incidência da regra específica dos Juizados Especiais quanto à vedação de honorários em primeiro grau.

8.

Ausente hipótese de litigância de má-fé, não há fundamento legal para a condenação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais não admite condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé.

2. A regra do art. 55 da Lei no 9.099/95 aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. A fixação de honorários advocatícios no sistema dos Juizados Especiais ocorre apenas em grau recursal, quando o recorrente é vencido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010760-11.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Juara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, RATIFICA-SE EM PARTE a liminar deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR os requeridos, na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em submeterem a parte requerente ao tratamento de insuficiência arterial c/ isquemia crítica, conforme prescrição médica, sendo responsável o gestor público pelo descumprimento de ordem judicial. E de consequência, declara-se EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a Reclamante, patrocinada pela Defensoria Pública, ingressou com a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara/MT a disponibilizarem o tratamento de insuficiência arterial c/ isquemia crítica, conforme prescrição médica.

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Como o objeto do recurso é honorários advocatícios, por não se tratar de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Pois bem. A demanda tramita perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que possui competência híbrida para processar e julgar tanto feitos que seguem o rito comum quanto aqueles que seguem o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme estabelecido pela Portaria TJMT/CGJ n. 183 de 19 de novembro de 2024.

A sentença recorrida acolheu em parte a preliminar do Município de Juara e retificou o valor da causa que antes era de R$ 100.000,00 para R$ 1.518,00, montante que reflete adequadamente o valor do procedimento pleiteado, conforme os parâmetros estabelecidos pela tabela SIGTAP, a jurisprudência do STF e o princípio da razoabilidade.

Ante a retificação do valor da causa, por não exceder ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, conforme previsão do artigo 2° da Lei n. 12.153/2009, a sentença fora prolatada sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois, como já mencionado, o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública também é competente para processar os feitos dos Juizados Especiais.

Definida a competência, passa-se à análise do regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais.

No âmbito dos Juizados Especiais, a vedação contida no art. 55 da Lei n. 9.099/95, rege, de forma específica, que a sentença de primeiro grau
não
condenará o vencido em custas e honorários:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O disposto é aplicável subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09.

Portanto, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvado os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada a condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a decisão ora objurgada, não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026